Tribunal: TJMT
Processo: 1023892-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023892-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Bloqueio de Matrícula, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ROCHA GUIMARAES FILHO - CPF: 799.675.311-34 (AGRAVANTE), FLAVIA CRISTINA HARDT - CPF: 987.090.541-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSUGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONDENOU O AGRAVANTE EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO

–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A litigância de má-fé somente se verificará no curso da ação, de modo que a aplicação da multa somente ocorrerá na análise do mérito da demanda, não guardando lugar a insurgência por agravo de instrumento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1023892-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOÃO ROCHA GUIMARÃES FILHO

AGRAVADA:
FLÁVIA CRISTINA HARDT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOÃO ROCHA GUIMARÃES FILHO
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, Dra. Janaína Rebucci Dezanetti, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no 1005074- 14.2023.8.11.0007, ajuizada por
FLÁVIA CRISTINA HARDT
, contra a decisão que condenou o requerido agravante ao pagamento da multa por litigância de má-fé

no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor sob execução, a ser revertida em favor da exequente.

O agravante defende em suas razões que
“a caracterização da litigância de má-fé é imprescindível que a parte tenha agido com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto”
(sic).

Assevera que
“o agravado não agiu de má-fé ao anexar os comprovantes de pagamento, pelo contrário, a sua intenção era simplesmente demonstrar que estava a efetuar os pagamentos acima do valor previsto no título de pensão. Além disso, ele realizava regularmente transferências via Pix diretamente para a conta bancária de seus filhos”
(sic).

Afirma que
“a caracterização da litigância de má-fé é imprescindível que a parte tenha agido com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto”
(sic).

Diz que “
ao anexar os comprovantes bancários aos presentes autos, o agravante buscava essencialmente evidenciar que estava efetuando o pagamento da pensão em montantes superior ao previsto. Ao somar esses valores, torna-se evidente que ele contribuiu parcialmente para a pensão estipulada em favor da agravada Flávia”
(sic).

Enfatiza que,
“com base na jurisprudência acima citada, para a configuração da litigância de má-fé é necessário a demonstração incontestável de dolo e intuito de prejudicar a parte contrária, o que não podemos verificar existente na presente lide
” (sic).

Dispõe que
“a probabilidade do direito resta cristalina em razão da comprovada ausência da litigância de má-fé, visto que só é possível determinar a condenação por litigância de má-fé, caso tenha havido comprovação do prejuízo à outra parte, o que de fato não ocorreu”
(sic).

Complementa que
“o perigo de dano é patente, pois o agravante foi condenado a pagar a respectiva multa, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor sob a execução, a ser revertida em favor da agravada, e foram desconsiderados todos os comprovantes apresentado”
(sic).

A par desses argumentos, “
pugna pela concessão do efeito suspensivo para excluir a multa por litigância de má-fé, e no mérito, o provimento do recurso, requerendo ao final a concessão da justiça gratuita”
(Id.184974667).

A parte agravante é assistida pela Defensoria Pública, por isso, não efetuou o recolhimento do preparo recursal, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais.

A liminar
não
foi concedida por esta Relatora, na data de 11.10.2023 (Id. 185967690).

Sem contraminuta.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Procurador de Justiça,
Dr. Flávio Cezar Fachone
, deixou de manifestar no feito em razão da ausência de interesse público (Id. 194196189).

Não houve o recolhimento do preparo, em razão do deferimento da justiça gratuita à parte autora, nesta fase recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se observa dos autos, o cumprimento de sentença versa sobre a cobrança dos alimentos arbitrados em favor de
FLÁVIA CRISTINA HARDT
, no importe de 1⁄2 salário mínimo mensal por dois anos, em desfavor de
JOÃO ROCHA GUIMARÃES FILHO,
após o divórcio do ex-casal.

No entanto, a exequente/agravada compareceu presencialmente no núcleo da Defensoria Pública e informou que o executado/agravante não está cumprindo com a obrigação alimentar, deixando de efetuar o pagamento dos meses de fevereiro e março de 2023, fazendo-se necessária a execução do valor de R$ 1.376,81 (mil trezentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos).

Foi realizada a citação do executado, a qual restou frutífera, tendo sido apresentada justificativa c/c comprovantes de pagamento em favor da ora exequente/agravada e da filha do casal, Eduarda sob os Ids. 121400272, 121400269, 121400277, 121400281 e 121400284.

Houve impugnação à justificativa c/c cópia dos mesmos comprovantes juntados na ação de execução de alimentos movida pelos filhos do ora executado (Id 124132003), em que a parte requereu a decretação da prisão civil do executado/agravante, o protesto judicial do título sob execução e a busca de vínculos empregatícios junto ao PREVJUD.

Assim, o magistrado, em análise do feito proferiu a seguinte decisão agravada:

“
Inicialmente, concedo ao executado os benefícios da Gratuidade de Justiça.

Ademais, improcedem as alegações do devedor/executado/impugnante. Isto porque, inverossímil que o ora executado tenha pago valores a maior do que os fixados judicialmente em favor de sua ex-companheira, conforme indicado no extrato sob o Id 121400285.

Ademais, conforme demonstrou a ora exequente, o executado apresentou à título de comprovantes de pagamento dos valores sob execução, os mesmos comprovantes juntados na ação de execução de alimentos movida pelos filhos do ora executado (Id 124132003).

Dessa forma, em razão de sua má-fé processual, nos termos do artigo 80, incisos II e V e artigo 81 do CPC, condeno-o ao pagamento da respectiva multa, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor sob execução, a ser revertida em favor da exequente.

Logo, REJEITO a justifica ofertada e HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente sob o Id 124132003.

Considerando-se que o presente feito não admite a prisão civil do devedor, DEFIRO a protesto judicial do título, constando o valor atualizado do débito, bem como a realização de buscas de eventuais vínculos empregatícios, junto ao sistema PREVJUD”.

Inconformado, o agravante defende em suas razões que
“a caracterização da litigância de má-fé é imprescindível que a parte tenha agido com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto”
(sic).

Quanto ao ponto principal, sabe-se que o agravo de instrumento é o recurso cabível, contra específicas decisões interlocutórias previstas em lei, quais sejam:

“Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição

do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; art.

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o;

XII (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Paragrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Observa-se que a aplicação de multa por litigância de má-fé, não se encontra no rol das possibilidades que autorizam a interposição do agravo de instrumento, não merecendo sequer ser conhecido o presente
recurso
.

Nesse sentido, destaco o trecho do voto proferido pelo Exmo. Ministro do STJ MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, quando do
julgamento
do
RECURSO
ESPECIAL No 1.762.957 - MG (2018/0221473-0):

“A decisão que aplica a qualquer das partes as multas previstas na legislação de regência no curso do procedimento não há de ser incluída no inciso II do art. 1.015 do CPC e, se assim se entendesse, tenho que restaria esvaziada a intenção celerizadora do legislador, devolvendo-se de modo imediato questão que poderia ser revista oportunamente em sede de apelação. Lanço mão uma vez mais do magistério de Araken de Assis, que contemporiza ser "difícil enumerar, por exclusão das hipóteses do art. 1.015, independentemente do seu alcance real em determinadas situações, as decisões que, a priori, não comportam agravo de instrumento."

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. I - O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento. II - Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento. III - Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, § 1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias”.
(TJ-MT 10210591520218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE ARRECADAÇÃO DE COISA VAGA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL - ROL TAXATIVO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Verifica-se que - a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de extinção do feito e aplicou multa por litigância de má-fé contra o agravante - nos autos do incidente de arrecadação de coisa vaga, não encontra ressonância no rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10098119120178110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2017, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/11/2017)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024